Tribunal: TJPA
Processo: 0809101-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809101-31.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA CARMELIA MARTINS GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPATIBILIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal da carreira do magistério à progressão funcional por antiguidade, determinando reajuste de 25% sobre os vencimentos e pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal e aplicados juros e correção monetária nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da servidora está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se a progressão funcional por antiguidade pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço; (iii) verificar se a implementação da progressão funcional viola normas de responsabilidade fiscal e orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reconhecimento da progressão funcional configura relação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme Súmula nº 85 do STJ e Decreto nº 20.910/32.

A progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, decorre da evolução na carreira e se distingue do adicional por tempo de serviço, que é vantagem autônoma vinculada ao tempo de serviço público geral, sendo possível a cumulação de ambas.

O preenchimento do requisito temporal pela servidora está demonstrado nos autos, impondo-se o reconhecimento do direito à progressão funcional no percentual de 25% sobre os vencimentos.

A alegação de violação às normas de responsabilidade fiscal não procede, pois, direitos legalmente assegurados aos servidores não podem ser afastados por alegado impacto orçamentário, inexistindo comprovação de que a progressão comprometeria os limites fiscais do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de progressão funcional por antiguidade tem natureza de trato sucessivo, sendo atingidas pela prescrição apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados.

O impacto orçamentário não afasta a obrigação da Administração de implementar direitos legalmente assegurados aos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Leis Municipais de Belém nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp 1.251.993/PR (Tema 553), Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Seção, j. 26.09.2012; STJ, REsp 1.877.070/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 15.12.2020; TJPA, Ap/Rem nº 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.08.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Belém
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Maria Carmélia Martins Guerreiro
, servidora pública municipal da carreira do magistério, que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à progressão funcional por antiguidade, determinando o reajuste de 25% sobre seus vencimentos, bem como o pagamento das parcelas retroativas devidas,
observando-se a prescrição quinquenal, juros e correção monetária conforme o art.3º da Emenda Constitucional nº.113/2021.

Narra a petição inicial que a autora, ora apelada, é servidora pública do Município de Belém desde 2/8/2012, ocupante do cargo de Professor Licenciado Pleno, e ajuizou a ação porque o ente público nunca reconheceu seu direito à progressão funcional temporal, nos termos das Leis Municipais n.º 7.528/1991 e n.º 7.673/1993.

Pontua ainda, que a progressão é devida a cada dois anos de efetivo exercício, com um acréscimo de 5% sobre o vencimento básico do servidor público municipal, mas o direito da recorrida à progressão não foi reconhecido pela Administração Pública, razão pela qual pugna pela implementação da progressão funcional no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e pagamento dos retroativos e reflexos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que
julgou procedente o pedido, conforme
demonstrado alhures
(ID.18205307).

Na peça recursal (ID.18205311), o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição do direito sobre todo o período reclamado;(ii) a incompatibilidade entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, alegando que a cumulação configuraria duplicidade remuneratória;(iii) a sentença objurgada viola as normas que regem a responsabilidade fiscal e orçamentária.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, defendendo a manutenção da sentença (ID.18205314).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.24429553)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em definir se a servidora tem direito à progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, e se tal vantagem pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço.

Município alegou a prescrição da pretensão, arguiu que a progressão funcional se fundamenta no mesmo critério do adicional por tempo de serviço, o que resultaria na inconstitucionalidade das normas municipais que autorizam a cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério,

assim como, a implementação da progressão funcional viola as normas que regem a responsabilidade fiscal e orçamentária.

Inicialmente, não merece prosperar a prejudicial de prescrição do fundo de direito em razão do decurso do prazo quinquenal para postular a progressão funcional em face da administração pública. Explico.

A demanda do apelado se subdivide em dois pedidos: reconhecimento do direito à
progressão
funcional e pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Em relação ao reconhecimento do direito em si, não há que se cogitar de prescrição para a propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação."

Veja-se, por oportuno, precedente recente do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. O art. 985 do CPC/2015 não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 2
. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ.
Precedentes. 3. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pelos servidores públicos. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp 1877070/MG 2020/0128105-1, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

No que tange às parcelas vencidas, o magistrado
a quo
reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irrefutável a diretiva no particular.

Isso porque, no que tange à arguição do prazo trienal, não merecem acolhida as razões recursais, eis que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o STJ firmou a seguinte tese: "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002".

Desse modo, observo que
é patente que o capítulo da sentença hostilizada, que tratou do prazo prescricional do Decreto n.º 20.910/1932, não merece reparo, posto que está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Adentrando o mérito recursal, verifica-se que a legislação aplicável Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, preveem expressamente a progressão funcional por antiguidade aos integrantes do magistério, mediante ascensão automática à referência imediatamente superior, a cada dois anos de efetivo serviço, com reajuste correspondente de 5% sobre os vencimentos.

No caso em análise, restou incontroverso o preenchimento do requisito temporal exigido, pois compõem
quadros do Município de Belém desde 08/2012, exerce o cargo de professora municipal há quase 13 anos completos, fazendo jus a 25% de acréscimo sobre seu vencimento base, pois deveria estar enquadrada na Referência 16 do Subgrupo III do Grupo Magistério, nos termos do art. 10, § 4°, da Lei Municipal n° 7.528/91 e art. 2°, da Lei Municipal n° 7.673/93,
razão pela qual assiste direito à servidora ao avanço funcional postulado.

Não obstante, o Município de Belém sustenta que a progressão funcional, ao se fundamentar no mesmo critério temporal do triênio, configura dupla vantagem pecuniária, o que seria vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Argumenta que, por essa razão, as normas municipais que preveem tal cumulação seriam inconstitucionais.

Entretanto, esta argumentação também não pode prosperar.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, distingue claramente as naturezas jurídicas da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço (triênio):
a progressão funcional é decorrente da evolução na carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço constitui vantagem autônoma ligada ao tempo de serviço público.

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, § 4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020)”.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou sentença de procedência, reconhecendo o direito da servidora pública
municipal
à
progressão

funcional
por antiguidade, com reajuste de 20% sobre os vencimentos e pagamento das parcelas retroativas, nos termos da Lei
Municipal
nº 7.528/91, alterada pela Lei nº 7.673/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à
progressão

funcional
por antiguidade, conforme previsto na legislação
municipal
aplicável; e (ii) estabelecer se a concessão da
progressão

funcional
configura duplicidade remuneratória em razão do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação
municipal
prevê expressamente a
progressão

funcional
por antiguidade como direito dos
servidores
do
magistério

municipal
, determinando a ascensão automática à referência imediatamente superior a cada biênio de efetivo exercício.

4. A
progressão

funcional
e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a
progressão
decorre do desenvolvimento na carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço é benefício vinculado ao tempo de serviço público geral.

5. O Supremo Tribunal Federal e este Tribunal consolidaram o entendimento de que a
progressão

funcional
e o adicional por tempo de serviço são cumuláveis, pois derivam de bases jurídicas distintas.

6. A distribuição do ônus da prova não foi desrespeitada, pois a legislação
municipal
disciplina objetivamente os requisitos da
progressão

funcional
, bastando a comprovação do tempo de serviço exigido.

7. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do agravante, não se justificando a aplicação da penalidade prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A
progressão

funcional
por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei
Municipal
nº 7.528/91, alterada pela Lei nº 7.673/93; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STF, precedentes sobre a cumulatividade da
progressão

funcional
e do adicional por tempo de serviço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 14/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Por fim, o Município argumenta que a implementação da progressão funcional geraria impactos orçamentários significativos, comprometendo os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, esse argumento também deve ser rejeitado. A progressão funcional é um direito subjetivo do servidor, garantido por lei. O impacto orçamentário, embora relevante, não pode servir de fundamento para impedir o cumprimento de direitos legalmente assegurados. Além disso, não há nos autos demonstração concreta de que a implementação da progressão funcional comprometeria os limites fiscais do Município de Belém.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, confirmando integralmente a sentença recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025